Tribunal: TJMT
Processo: 1003270-52.2022.8.11.0037
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003270-52.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ELLEN VITORIA ARAUJO SILVA - CPF: 135.198.274-50 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDMAR GOMES EVANGELISTA - CPF: 001.898.371-52 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO MARIO FRANCA DE CAMARGO - CPF: 432.513.231-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCILENE DA SILVA ARAUJO - CPF: 034.820.584-82 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO NASCIMENTO - CPF: 989.957.585-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ADIMARCIO BRIZIDO DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JOICE QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 571.280.901-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AMARILDO ROBERTO DA SILVA - CPF: 408.494.902-78 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
VINDICADA A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS REFERENTES AO MEIO CRUEL E
EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO
– DESCABIMENTO –
CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A INDICAR QUE CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES –
ATRIBUIÇÃO DOS JURADOS –
ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 2 DA TCCR/TJMT –
DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Na fase da pronúncia a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de que possam estar presentes, devem ser mantidas a fim de serem apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o e. Tribunal do Júri, consoante a redação do Enunciado Orientativo n.º 02, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Recurso conhecido e desprovido.

RECORRENTE:

ELLEN VITÓRIA ARAÚJO SILVA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ELLEN VITÓRIA ARAÚJO SILVA
, em face da r. decisão registrada no ID 163704648, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação penal n.º
1003270-52.2022.8.11.0037
, a
pronunciou
como incursa nas penas do crime previsto no
art. 121, §2.º, inc. III e IV do CP
,

a fim de ser submetida a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais vistas no ID 163709661, a recorrente pugna exclusivamente o
decote das qualificadoras
referente ao
meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
, alegando que são manifestamente improcedentes e desprovidas de amparo probatório.

As contrarrazões estão disponíveis no ID 163709663, por meio das quais a pretensão defensiva é rechaçada pelo Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O juízo de retratação foi exercido na decisão de ID 163709664, sendo a pronúncia mantida por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 165180172, opinou pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e
, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo (
ID 163709660), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela ré
ELLEN VITÓRIA ARAÚJO SILVA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que
no dia 28 de abril de 2022, por volta das 22h50min na Rua Amália Ometo, n.º 77, próximo ao “Tesla Hotel” no bairro Centro-Leste, na cidade de Primavera do Leste/MT, a acusada teria matado a vítima
Amarildo Roberto da Silva,
desferindo-lhe, com
animus necandi
, múltiplos golpes com o uso de três instrumentos, consistentes em faca, tesoura e martelo, causando-lhe o total de 98 (noventa e oito) lesões, em especial na região da cabeça e pescoço, causando-lhe a morte em decorrência de hemorragia aguda e hemorragia cerebral.

Regularmente recebida a denúncia e realizada a instrução em juízo, o d. magistrado singular proferiu a r. decisão ora impugnada, por meio da qual a ora recorrente foi pronunciada como incurso no tipo penal previsto no
art. 121, §2.º, inc. III e IV do CP
,

a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Circunstanciado o fato, passo, pois, à análise da pretensão recursal.

1.

Da exclusão das qualificadoras
:

De proêmio, cumpre consignar que a
materialidade
e a
autoria
delitiva atribuídas à recorrente não foram alvo de irresignação pela i. Defesa, tanto que sequer cogitou-se pretensa impronúncia nesta instância recursal, cingindo-se a pretensão recursal ao
decote das qualificadoras
referentes ao
meio cruel e o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido
,
ao argumento de que não encontram amparo no conjunto probatório.

O pleito, porém,
não merece acolhimento
.

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que, na fase de pronúncia,
as qualificadoras só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente improcedentes
e sem qualquer arrimo nos autos.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive a exclusão de qualificadora do pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua não ocorrência
, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação do Júri Popular e dirimidas pelo Conselho de Sentença,
não sendo possível usurpar dos jurados o exame exauriente dos fatos da causa.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito deste eg. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.º 02
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

No caso em comento, a qualificadora do
meio cruel

foi imputada na preambular acusatória e mantida na decisão de pronúncia
“tendo em vista a brutalidade do ataque perpetrado contra a vítima, demonstrada pela multiplicidade de golpes e de instrumentos utilizados para causar as lesões, produzindo-lhe desnecessário e intenso sofrimento”
(ID 163704648 - Pág. 14).

Conquanto a i. Defesa sustente em suas razões recursais que seria parco o acervo probatório dos autos, não se olvida que
a qualificadora em questão é de ordem objetiva e se caracteriza quando a conduta criminosa é praticada por meio de atos que proporcionem à vítima um intenso e desnecessário sofrimento físico ou mental, nos casos em que a morte poderia ser provocada de forma menos dolorosa.

In casu
, contrariamente ao referido pela i. Defesa, o intenso sofrimento a que se refere o d. magistrado singular encontra guarida no respectivo laudo de necropsia, documento que dá conta das regiões atingidas e da extensão das lesões, deixando à evidência que as
98 (noventa e oito) perfurações
sofridas pelo ofendido se espalharam por diversas áreas da região da cabeça e pescoço, consoante o mapa topográfico para localização de lesões visto no ID 163704554 - Pág. 10/11.

Por sinal, há expressa referência no laudo de necropsia à possível crueldade despendida na execução do ilícito, nos seguintes termos:

“
Há a possibilidade de se tratar de um ‘overkill’ – número exagerado de lesões, que está além das necessárias para conseguir o resultado morte
; as mesmas estão agrupadas e pela rapidez com que são assestadas, são praticamente paralelas, quase sem mudança da posição do eixo da lâmina.
A multiplicidade das lesões (aproximadamente 17 feridas incisas, 27 feridas perfuroincisas, 21 feridas punctórias, e 33 feridas cortocontusas, perfazendo um total de 98 lesões) configura um meio cruel utilizado no homicídio
[...].” sic
ID 163704554 - Pág. 8 – destaquei.

Portanto, na hipótese dos autos não é possível afirmar, sem sombra de dúvidas, que o resultado morte teria sido atingido sem que houvesse a provocação de intenso e desnecessário sofrimento físico ou mental à vítima
Amarildo Roberto
, ao que se alia, apenas a título de reforço argumentativo os meandros do ilícito narrados pela acusada, destacando em juízo a sobrevida da vítima, já depois de exarados os inúmeros golpes, ponderando:

“[...] eu não me lembro o momento em que ele perdeu a vida dele,
só sei que eu arrastei o corpo dele dentro de um quarto, coloquei ele, ele ainda tava com vida quando eu fui tomar banho
e quando eu fui limpar a casa [...].” sic
ID 163704648 - Pág. 12 – destaquei.

Dessarte, havendo indícios mínimos da possibilidade de incidência da qualificadora no caso
in concreto
, não é admissível a subtração da análise dessa circunstância legal do juízo competente, deixando a cargo do Tribunal do Júri a averiguação definitiva quanto à certeza da imputação.

Além do que, afinal, o reconhecimento da qualificadora configura simples autorização ao Ministério Público para questioná-la em Plenário, não importando em prévia condenação.

No que se refere
ao emprego de
recurso que impossibilitou a defesa do ofendido
, vê-se que a respectiva qualificadora foi imputada na incoativa ministerial e mantida na decisão de pronúncia em razão do
modus operandi
utilizado no crime, uma vez que
“de inopino, sem que o mesmo pudesse esperar e se defender, passou a golpeá-lo, matando-o.” sic
ID 163704648 - Pág. 14.

Nesse ponto, urge consignar que,
a priori
, devido à surpresa do ataque, a vítima possivelmente tivera dificultada a defesa frente ao ataque realizado,
segundo as
peculiaridades do caso concreto
declaradas pela própria acusada
ELLEN VITÓRIA
, ao destacar em juízo ter agido de surpresa, depois de supostamente ter feito uso de substância entorpecente fornecida pelo ofendido, destacando que começou a desferir as primeiras marteladas contra o ofendido após ele ter, supostamente, passado a mão na perna da ré.

Por sinal, o contexto narrado pela acusada é replicado nas assertivas dos agentes públicos que atenderam a ocorrência,

Márcio Mario Franca de Camargo, Admárcio Brizido de Oliveira, Edmar Gomes Evangelista

e

Adriano Aparecido Silva
,
destacando a frieza na conduta da ré e o ataque repentino em desfavor da vítima, a qual teria ido até a casa da acusada a convite desta.

Logo, é descabido falar em manifesta improcedência; pelo contrário, nota-se tratar de imputação respaldada por elementos constantes nos autos, indicativos da probabilidade de sua incidência no caso
concreto
,
razão pela qual deve ser conservada.

Por conseguinte, evidenciada como factível a procedência das qualificadoras descritas na denúncia e mantidas na r. decisão de pronúncia, revela-se incabível o imediato decote,
já que todas as peculiaridades fáticas devem ser submetidas ao crivo do juiz natural da causa
, que é o Júri Popular, sob pena de se subtrair, indevida e artificiosamente, a sua competência constitucional,
ex vi
STJ – AgRg no REsp 1913444/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021.

Diante disso, reputo
inadmissível o decote das qualificadoras previstas no
art. 121, §2.º, inc. III e IV, do Código Penal
.

2.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
ELLEN VITÓRIA ARAÚJO SILVA,
mantendo incólume a pronúncia
proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação penal n.º 1003270-52.2022.8.11.0037
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023